Tribunal: TCU
Processo: 000.057/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900322024, modalidade Pregão e Uasg 250005 (Objeto: Aquisição de Multivitaminas.)

Inteiro teor:
Acórdão 2162/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa DL Distribuidora de Medicamentos Ltda., a respeito de possíveis irregularidades no Pregão 90032/2024, promovido pelo Ministério da Saúde, cujo objeto é a aquisição de sachês de multivitaminas, associadas com sais minerais, para atender ao Programa Nacional de Alimentação e Nutrição e fortalecer a Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó - NutriSUS; Considerando que o representante alega, em suma, que o produto ofertado pela empresa vencedora teria sido regularizado pela Anvisa com indicação expressa para uso em grupos populacionais acima de quatro anos, não contemplando a faixa etária de seis a 24 meses para a qual os sachês de multivitaminas serão distribuídos, e que a notificação da regularização do produto ofertado pela empresa vencedora teria ocorrido após a data de abertura da licitação, em desacordo com o edital e a legislação vigente sobre licitações; Considerando que o Estudo Técnico Preliminar da contratação informa que a Estratégia NutriSUS deve ser implementada por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS), tendo como público prioritário crianças de seis a 24 meses de idade atendidas na Atenção Primária à Saúde e beneficiárias do Programa Bolsa Família; Considerando que, de fato, o registro do produto ofertado pela empresa vencedora na Anvisa indica sua utilização para grupos populacionais acima de quatro anos, o que, a princípio, não atenderia às especificações contidas no edital; Considerando, contudo, que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em resposta a diligência realizada pela unidade jurisdicionada, informou, conforme o § 2o do art. 9o da RDC 243/2018, os limites mínimos e máximos de nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos em suplementos alimentares não se aplicam aos produtos destinados exclusivamente a programas de saúde pública do Ministério da Saúde, e que, nesses termos, o produto ofertado pela licitante vencedora estaria adequado para a faixa etária de seis a 24 meses, desde que cumpridas as especificações do programa ao qual se destina e seja utilizado exclusivamente para esse fim; Considerando que o edital do Pregão 90032/2024 exige a notificação de regularização junto à Anvisa como um documento obrigatório apenas no momento da entrega do objeto, sem requerer sua apresentação durante o certame, não havendo necessidade de que essa notificação tenha sido emitida antes da data de abertura da licitação; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 19, que concluiu pela improcedência das alegações; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, incisos V, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 19) ao Ministério da Saúde e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 000.057/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Fabricio David de Souza Gouveia (22784/OAB-GO) e Frederick Gomes Luiz (39438/OAB-GO), representando DL Distribuidora de Medicamentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.